Tribunal: TJDFT
Processo: 0724808-13.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CUSTEIO DE INTERNAÇÃO EM UTI DE REDE PRIVADA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SOBRESTAMENTO. MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CASO. IMPOSIÇÃO LEGAL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1040, INCISO II DO NCPC. DISCUSSÃO QUANTO AOS VALORES. APLICAÇÃO DO TEMA 1.033 DO STF. NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO OU JUDICIAL ENTRE O DISTRITO FEDERAL E O HOSPITAL PARTICULAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. Na origem, trata-se de processo de conhecimento no qual a parte autora, ora recorrida, pretende a condenação do Distrito Federal, ora recorrente, ao fornecimento de leito de UTI na rede pública ou, em caso de impossibilidade, em hospital privado às expensas do poder público. O processo foi extinto sem resolução de mérito pela perda do objeto. A parte autora interpôs recurso inominado que teve provimento parcial apenas para “condenar o Distrito Federal na obrigação de custear as despesas decorrentes da internação da parte recorrente perante o Hospital das Clínicas desde o dia 1°/07/2020 até 02/07/2020.” (acórdão 1308555). Restou afastada a aplicação da tabela de SUS para limitação do custeio. Foi então interposto Recurso Extraordinário, cujo processamento foi sobrestado em razão do reconhecimento de Repercussão Geral pelo STF para definir se a imposição de pagamento pelo Poder Público de preço arbitrado pela unidade hospitalar viola o regime de contratação pública da rede complementar de saúde (art. 199, §§ 1o e 2o, da CF/1988), ou se o ressarcimento com base em preço tabelado pelo SUS ofende princípios da ordem econômica. Uma vez julgado o Recurso Extraordinário paradigma, os autos retornaram a este gabinete para exercício do juízo de retratação, se for o caso.

II. Em se tratando de decisão tomada em sede de Recurso Extraordinário com Repercussão Geral, há imposição legal, após a publicação do acórdão paradigma, de reexame do julgado anterior, caso este se encontre em desacordo com a orientação firmada pelo Tribunal Superior (art. 1.040, inciso II do NCPC), para todos os feitos suspensos sem o trânsito em julgado da decisão, o que é o caso dos autos.

III. O acórdão ora retratado fez constar que “’A tabela do SUS não deve ser aplicada aos débitos provenientes de internação em UTI de instituição hospitalar privada, mormente quando se deu em razão da ausência de leitos públicos disponíveis, porquanto o hospital particular não firmou qualquer contrato ou convênio com o Sistema Único de Saúde e os serviços não foram prestados nessa condição.’ (Acórdão 1250976, 00327897020168070018, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/5/2020, publicado no PJe: 29/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Registra-se que apesar de o Supremo Tribunal Federal ter admitido a Repercussão Geral acerca da matéria (Tema 1033), o mérito ainda não recebeu julgamento e não há determinação de suspensão processual.”

IV. Evidente, portanto, que tal posicionamento não se alinha com a Tese firmada pelo STF no RE no 666.094 (Tema 1033), que fixou, em repercussão geral, a seguinte tese de julgamento: “O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde.”

V. Não obstante, no que tange à definição dos valores devidos, é necessário que haja discussão em outro procedimento, seja administrativo ou judicial, pois envolve direito de terceiro não integrante da lide, qual seja, o hospital privado no qual houve a internação. Além disso, não é possível impor ao Distrito Federal o pagamento indiscriminado de valores, sem qualquer possibilidade de discussão, conforme, aliás, é o entendimento uníssono das Turmas Recursais, sob pena de ofensa ao contraditório. Por outro lado, justamente pela ausência de participação do hospital nesta lide, é impossível impor a limitação de pagamento à tabela do SUS, de modo que tal questão também deverá ser objeto da futura ação envolvendo o Distrito Federal e o hospital, na qual se discutirá a aplicação da tese definida no Tema 1.033 do STF.

VI. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE para, em juízo de retratação, determinar que o valor efetivamente devido pelo Distrito Federal deverá ser objeto de discussão entre o ente público e o hospital, em processo administrativo ou judicial. Mantidos os demais termos do acórdão.

VII. Sem custas e sem honorários ante a isenção legal e a ausência de recorrente vencido, art. 55 da Lei 9.099/95.